Tribunal: TJSP
Processo: 1093579-54.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO - PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – Acórdão proferido quando do julgamento do REsp 1.568.244-RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que, embora tenha salientado que há possibilidade de reajustamento por faixa etária, não sendo nula, a princípio, a cláusula que o prevê, consignou expressamente que estes não podem ser desarrazoados ou

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO - PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – Acórdão proferido quando do julgamento do REsp 1.568.244-RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que, embora tenha salientado que há possibilidade de reajustamento por faixa etária, não sendo nula, a princípio, a cláusula que o prevê, consignou expressamente que estes não podem ser desarrazoados ou aleatórios, onerando em demasia o consumidor, sob pena de não serem aplicados – Incidência, na última faixa etária, de reajuste de 70,368%% que não se mostra adequado e razoável, representando ônus excessivo e injustificado ao segurado – Aumento que visa, em verdade, a banir o beneficiário mais idoso, tornando impagável o valor da mensalidade – Percentual devido a ser apurado em liquidação de sentença – Repetição dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal – Ônus pela sucumbência invertido - RECURSO PROVIDO